Tribunal: STF
Processo: ARE 1592549
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. ESTUPRO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. ALEGAÇÃO DE AUSENTE COMPROVAÇÃO DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Segundo Grupo de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
“REVISÃO CRIMINAL – DELITO DE ESTUPRO – REITERAÇÃO PARCIAL DE PEDIDO FORMULADO EM AÇÃO DE MESMA NATUREZA ANTERIORMENTE AJUIZADA – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA – ADMISSÃO DA REVISIONAL APENAS QUANTO AOS PLEITOS INÉDITOS - PREJUDICIAL DE MÉRITO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – LAPSO TEMPORAL NÃO TRANSCORRIDO ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS LEGALMENTE ESTABELECIDOS – INVIABILIDADE – MÉRITO – CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – REEXAME DE TESES JÁ APRECIADAS NA SENTENÇA E NO ACÓRDÃO CONDENATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE.
1- Inadmissível a reiteração de pedido já formulado em revisão criminal anterior, salvo se fundado em novas provas – art. 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal. 
2- Não decorrido o lapso temporal legal entre a data de recebimento da denúncia e aquela de publicação da sentença condenatória recorrível, impossível a extinção da punibilidade do peticionário pela prescrição da pretensão punitiva. 
3- Não restando evidenciada contrariedade à evidência dos autos na condenação operada e não sendo possível, no âmbito estreito desta via especial, a rediscussão de tese já apreciada em primeiro e segundo graus, é de se julgar improcedente o pedido revisional” (fl. 1, e-doc. 70).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o caput e os incs. I, II, III e LVII do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 85).

Asseverou “não comprovado nos autos ser a menor portadora de deficiência e se caso for há a dúvida instalada quando é a única prova” (fl. 9, e-doc. 85).

Sustentou que “a suposta vítima não foi ouvida em juízo sob o crivo do contraditório não sendo oportunizado a defesa inquirir a mesma sobre os fatos e as circunstâncias” (fl. 15, e-doc. 85).

Argumentou que “não houve qualquer fundamento jurídico ou fático na sentença que justificasse a adoção de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso ao apelante, o que também contraria remansosa jurisprudência já sumulada a respeito da não suficiente da consideração de crime como hediondo para o agravamento do regime inicial” (sic, fls. 28-29, e-doc. 85).

Estes os pedidos e requerimentos:
“1- Seja recebido no efeito suspensivo e conhecido e regularmente processado o presente Recurso Especial. 
2- analisado pelo(a) eminente Ministro(a) Relator(a) seja liminarmente relaxada e/ou revogado o mandado de prisão na execução provisória da pena com a expedição do competente alvará de soltura. 
3- Seja liminarmente de ofício, deferido o efeito suspensivo para que não haja a execução definitiva da decisão para o cumprimento da pena no regime fechado, até que haja decisão final transitada em julgado determinando do Juízo da Execução que se abstenha de expedir mandado de prisão e caso tenha realizado pelo recolhimento do mesmo com a expedição de contramandado. 
4- Até que seja julgada a presente questão, nesse momento, que seja suspenso o cumprimento da pena em execução definitiva no regime fechado, podendo ser aplicada medidas assecuratórias inclusive o uso de tornozeleira 
5- No mérito seja provido totalmente; pela admissão do pedido de revisão criminal, para que seja realizada a revisão da sentença condenatória com a absolvição total do condenado e alternativamente pela revisão da pena e a forma de cumprimento. Pela análise das novas circunstâncias no preâmbulo destacadas e caso o entendimento de Vossa Excelência e a Colenda Turma; pela a realização de nova perícia, depoimento de testemunhas ou outras diligências necessárias para esclarecer a verdade dos fatos, desde já protestando por todos os meios de prova admitidas em direito. 
6- Ao final pelo acolhimento do pedido de revisão criminal, com a consequente anulação ou modificação da sentença condenatória” (fls. 45-46, e-doc. 85).

O Ministério Público de Minas Gerais apresentou contrarrazões, pedindo a inadmissão e, no mérito, o não provimento do recurso extraordinário (e-doc. 88).

3. Em 10.12.2025, o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais inadmitiu o recurso extraordinário, pela ausência de preliminar de repercussão geral (e-doc. 90).

4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante alega que “as razões recursais apresentadas não são mera reedição das questões propostas em sede revisional, não foram detidamente apreciadas e rechaçadas sequer lançadas no recurso de apelação da sentença primeva, sequer analisadas por nenhuma das Turmas Julgadoras” (fl. 9, e-doc. 101).

Ressalta que “a insurgência em questão não evidencia rediscutir a decisão colegiada ou monocrática, mas sim apresenta fatos novos não analisados e não julgados atento a lei federal. A questão relacionada a dosimetria da pena de injusta deve ser alterada de ofício” (fl. 9, e-doc. 101).

Reitera os argumentos do recurso extraordinário (e-doc. 101).

Estes os pedidos e requerimentos:
“1- Ratificando os termos de apelo já aviado. 
2- Requer seja recebido o presente recurso no efeito suspensivo, conhecido e provido para reformar a decisão monocrática proferida, determinando-se a remessa dos autos para apreciação do Recurso Extraordinário pelo Excelso Supremo Tribunal Federal. 
3- Determinando a imediata expedição de alvará de soltura para responder aos recursos em liberdade outrossim caso mantida a sentença seja substituída a prisão em regime fechado em regime semi-aberto se necessário com uso de tornozeleira eletrônica” (fl. 48, e-doc. 101).

O Ministério Público estadual apresenta contrarrazões, pleiteando o não conhecimento e, no mérito, seja negado provimento ao agravo no recurso extraordinário (e-doc. 104).

Examinados os elementos dos autos, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. O agravante não impugnou o fundamento da decisão questionada relativo à ausência de preliminar de repercussão geral. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivos para esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário ser superado.

Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide na espécie vertente a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. BUSCA PESSOAL. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM POLICIAL. PRECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO BIS IN IDEM POR MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS. COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 929. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.552.500-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.8.2025).

“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.
I. Caso em exame:
1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.
2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do tribunal estadual que negou provimento à apelação deduzida pela defesa.
II. Questão em discussão:
3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário.
III. Razão de decidir:
4. Fundamentos da decisão ora agravada não infirmados especificamente. Óbice da Súmula 287/STF.
5. Incidência, no caso, do art. 1.030, inciso I, ‘a’, do CPC.
Tema 182/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional.
6. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal.
7. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF.
8. Precedentes.
IV Dispositivo:
9. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.571.414-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.11.2025).

7. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de ser insuficiente a referência de ter sido discutida a matéria em recurso extraordinário com repercussão geral. Como disposto no § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, para efeito da repercussão geral, há de se considerar a demonstração de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, o que não ocorre na espécie.

A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetiva, articulada para demonstrar repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE
n. 1.059.349-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.009.600-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 15.3.2017).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, requisito não observado pela recorrente. II - Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC” (ARE n. 924.553-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2016).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE. RECURSO QUE NÃO PODE SER CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.480.899-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.5.2024).

8. A pretendida alteração da dosimetria e do regime do cumprimento da pena não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração para comprovar ter havido prequestionamento no momento processual próprio. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário tendo-se em vista a ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada (doc. 52). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve o devido prequestionamento da matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário. III. Razões de decidir 3. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada, consoante a Súmula 282/STF. Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.579.292-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 30.1.2026).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo, com fundamento nos óbices dos enunciados sumulares n. 282, 356 e 279. 2. A parte agravante sustenta configurado o prequestionamento da alegada afronta ao princípio da igualdade (CF, art. 5º, caput) e a desnecessidade de revolvimento fático-probatório para enfrentamento da controvérsia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado extraordinário quando a matéria suscitada não foi objeto de prequestionamento ou quando a pretensão demanda revolvimento do contexto fático-probatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não tiver sido debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 5. A análise da controvérsia demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme a Súmula 279/STF. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.536.868-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.1.2026).

“Direito Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Aplicação das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo por ausência de prequestionamento da matéria constitucional, sem que houvesse oposição de embargos de declaração para suprir a omissão, aplicando as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se as razões recursais são suficientes para reformar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, em face da ausência de prequestionamento da matéria constitucional. III. Razões de decidir 3. As razões apresentadas no agravo regimental são insuficientes para infirmar a conclusão da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso, a qual deve ser confirmada por seus próprios fundamentos. 4. A matéria constitucional alegadamente violada no recurso extraordinário não foi objeto de prequestionamento nas instâncias de origem, e não houve a oposição de embargos de declaração para sanar a eventual omissão. 5. Incide na espécie o óbice das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, que estabelecem a inadmissibilidade do recurso extraordinário quando a questão constitucional não está devidamente prequestionada. IV. Dispositivo 6. Agravo Regimental não provido” (ARE n. 1.571.093-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 26.11.2025).

Ainda que esses óbices processuais pudessem ser superados, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante. 

9. No presente recurso extraordinário com agravo, busca-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário e a absolvição do agravante pela alegada falta de provas para fundamentar autoria e materialidade do crime de estupro.

10. Consta dos autos que, em 14.8.2025, no julgamento da Revisão Criminal n. 1.0000.25.020672-9/000, o Segundo Grupo de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça de Minas Gerais julgou improcedente o pedido revisional interposto pelo agravante, nestes termos:
“Como sabido, a ação revisional se trata de medida excepcional, sendo o seu manejo cabível apenas e tão somente nas hipóteses restritas do art. 621 do CPP.
Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (...).
Na hipótese vertente, o peticionário formulara seu pleito revisional, no particular, baseando-se, conforme se colhe da leitura da inicial, na hipótese do inciso primeiro retro, aduzindo, pois, que a sua condenação pelos delitos de estupro estampados na denúncia se dera contra a evidência dos autos, já que não havia prova das práticas delitivas, sustentando não ter sido comprovada a idade da vítima ou que esta seria portadora de deficiência mental, não sendo a mesma, ademais, ouvida em juízo, além do que o seu depoimento perante a autoridade policial não se dera na forma de escuta especializada.
Sem razão, contudo.
Conforme se colhe da sentença, a prolatora da mesma escrutinara exaustivamente o conjunto probatório amealhado para, ao fim e ao cabo, demostrar que havia, sim, prova suficiente para a condenação operada.
Deixara claro a sentenciante à época que a prova oral coligida evidenciara a perpetração do delito de estupro estampado na denúncia, notadamente por conta da (1) declaração do peticionário na Depol admitindo ter mantido conjunção carnal com a vítima, sua filha, nada obstante tenha afirmado então ter sido a mesma consentida; (2) do relato ofertado pela ofendida, rico em detalhes e contundente, e pelo fato de este ter restado (3) corroborado em juízo, ademais, pela sua genitora.
No ponto, assim se manifestara a juíza da causa, ‘verbis’: 
‘(...) o relato da vítima, além de extremamente coeso e verossímil, não constituiu a única prova a militar contra o réu, eis que foi reforçado pelos demais elementos de prova coligidos nos autos, dentre eles a própria confissão extrajudicial do acusado. 
O exame de corpo de delito, vale dizer, constatou a ocorrência de conjunção carnal, bem como da ruptura do hímen há mais de 10 (dez) dias (fls 09/09v), o que também corrobora o relato da ofendida no sentido de que, constantemente, era abusada sexualmente pelo seu genitor. 
Fato é que a versão da vítima encontrou eco, ainda, no depoimento prestado pela sua genitora M C (...). 
Pela mídia digital contendo a gravação em vídeo do depoimento de M D C (fl. 213), vale dizer, foi possível vislumbrar que ela teve imensas dificuldades em explicar do que se tratavam as mencionadas ‘bobagens’ que V P R teria praticado com sua filha, tamanha sua simplicidade e acanhamento. 
Na oportunidade, ainda relatou todo o sofrimento experimentado à época, narrando, aos prantos, como era constantemente agredida pelo seu marido, bem como afirmando que os abusos contra sua filha teriam ocorrido em inúmeras ocasiões, mas que ela, em razão da sua condição de submissão e falta de instrução, não sabia a quem recorrer. (...)’ (...).
Consignara, ainda, a sentenciante que o fato de a vítima não ter sido submetida a exame médico para comprovar eventual deficiência cognitiva, que fora, diga-se de passagem, confirmada pelo próprio peticionário, genitor da mesma, que dissera ter ela ‘retardamento mental’, presumindo-se, pois, a violência, se mostra irrelevante, vez que o conjunto probatório evidencia a ocorrência de violência real.
De outra sorte, quando da apelação interposta, o órgão colegiado respectivo também procedera a uma análise criteriosa e profunda do conjunto probatório amealhado para, de igual forma, rechaçar a pretensão defensiva, asseverando, linhas gerais, que ‘(...) as declarações da vítima na Depol, corroboradas pelo depoimento prestado em juízo por sua mãe, aliadas à confissão extrajudicial do acusado, constata-se que a negativa de autoria sustentada por ele em juízo restou isolada nos autos (...)’ (...).
Destacara a Turma Julgadora, ademais, trecho do relatório final do inquérito policial em que o Delegado de Polícia subscritor revelara seu espanto com a frieza do peticionário ao relatar o ocorrido: ‘(...) o que nos deixa ‘pasmo’ é a frieza com que o autor (...) deliberadamente contou com detalhes, a maneira com a qual praticava, já há algum tempo, relações sexuais com filha V.C.R., no mato e em casa (...)’ (...).
Ressaltara o acórdão, por fim, que, nada, absolutamente nada, fora trazido aos autos de modo a demonstrar que a vítima ou a sua genitora teriam inventado estória diabólica com o fim de ao peticionário prejudicar.
Tudo resumido, o conjunto probatório produzido apontara, inequivocamente, para a prática do delito de estupro em referência, tendo restado clara a autoria delitiva, pelo que, de consequência, a condenação do peticionário se dera à vista da robusta prova em seu desfavor coligida. 
Em sendo assim, não se há falar em condenação contrária à evidência dos autos.
O que se vê, portanto, desta revisional é que o peticionário, indo de encontro ao permissivo legal, pretende, única e exclusivamente, rediscutir aquilo que, repete-se, fora exaustivamente debatido e escrutinado na sentença, assim como no acórdão que apreciara a apelação por ele interposta, o que não comporta guarida jurídico-legal nesta via estreita.
5 - DO DISPOSITIVO. 
Com tais considerações, DEIXO DE APRECIAR, de acordo com a lei (art. 622, parág. único, do CPP), as pretensões já analisadas em revisional anterior, REJEITO A PREJUDICIAL invocada e, no mérito, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL” (fls. 5-10, e-doc. 70).

11. O Tribunal de origem concluiu: 
“(...) a prova oral coligida evidenciara a perpetração do delito de estupro estampado na denúncia, notadamente por conta da (1) declaração do peticionário na Depol admitindo ter mantido conjunção carnal com a vítima, sua filha, nada obstante tenha afirmado então ter sido a mesma consentida; (2) do relato ofertado pela ofendida, rico em detalhes e contundente, e pelo fato de este ter restado (3) corroborado em juízo, ademais, pela sua genitora (...) o conjunto probatório produzido apontara, inequivocamente, para a prática do delito de estupro em referência, tendo restado clara a autoria delitiva, pelo que, de consequência, a condenação do peticionário se dera à vista da robusta prova em seu desfavor coligida” (fls. 6 e 8, e-doc. 70).

Para rever o entendimento das instâncias antecedentes de que a materialidade e a autoria do crime de estupro estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Neste sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.580.389-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.2.2026).

“SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA ALÍNEA DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.555.423-AgR-segundo, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).

“Direito penal e processual penal. Estupro de vulnerável. Pretensão de absolvição. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Aplicação da Súmula 287/STF. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, por ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem (Súmula 287/STF). Nas razões recursais, o agravante alega que o agravo em recurso extraordinário impugnou os fundamentos suscitados pelo juízo de admissibilidade. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recorrente impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário; (ii) decidir se a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário enseja a negativa de seguimento do agravo em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 287 do STF. III. Razões de decidir 3. O recorrente não impugnou todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para obstar o seguimento do recurso, incidindo, assim, o óbice da Súmula 287/STF. 4. A deficiência na impugnação não pode ser suprida por alegações feitas a destempo em sede de agravo regimental interposto na Corte Suprema. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.581.115-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 4.3.2026).

Nada há a prover sobre as alegações do agravante.

12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e inc. III e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 11 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora